Tribunal: TJMT
Processo: 1009561-87.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
RAI No 1009561-87.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Chamo o feito à ordem.
A vista da certidão constante do ID no 30959451, verifica-se, de plano, ter havido equívoco quando do lançamento da decisão de ID no 29865467 – pág. 2/24, datada de 21/01/2020, visto que não guarda nenhuma relação com as partes dos presentes autos.
Destarte, torno sem efeito o citado lançamento e, por consequência, insiro o voto correto, para conhecimento das partes, conforme abaixo.
“VOTO
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Egrégia Turma:
Extrai-se dos autos que o exequente/agravado BANCO DO BRASIL S/A ajuizou em 22/03/1999 a Execução Por Título Extrajudicial no 409-62.1999.8.11.0055 contra o executado/agravante MÁRIO SERGIO DOS SANTOS e sua esposa MARIA APARECIDA SILVA FARIA DOS SANTOS, visando o recebimento da importância de R$ 710.878,86 (setecentos e dez mil, oitocentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos) oriunda da Cédula de Rural Pignoratícia e Hipotecária no 95/00834-9, firmada entre as partes em 28/12/1995 e com vencimento para 25/05/1996 (ID no 16520451)
Em 06/04/1999, foi determinada a citação dos executados, com a expedição de mandado citatório 08/04/1999, os quais foram citados em 19/04/1999, consoante certidão constante do ID no 16520451.
Ato contínuo, como os executados não pagaram a dívida, o Oficial de Justiça procedeu a penhora de bens em nome dos executados, conforme certidão de auto de penhora constantes do ID no. 16520451.
Em 02/06/1999, o feito executivo foi suspenso, em razão da interposição dos Embargos à Execução no 108/99 pelos executados, conforme se observa da certidão da lavra da Gestora de Secretaria no ID no 16520451 – pág. 34.
Observa-se também da cópia da sentença constante do ID no 16520451 – página 110/129, que os citados embargos foram julgados procedentes em 29/10/2004, todavia, como houve a interposição de recurso de apelação pelo exequente, o feito foi desapensado da ação executiva e remetido a este Tribunal em 12/12/2005.
De se destacar que a ação executiva permaneceu suspensa da referida data até o retorno dos embargos à execução no 108/99 por este Tribunal, que ocorreu em 24/10/2008, conforme certidão de apensamento constante do ID no 16520451 – pág. 69.
Em 12/01/2009 o banco exequente requereu a avaliação do bem penhorado e o posterior prosseguimento do feito, sendo o pedido deferido em 13/02/2009, conforme despacho de fl. 74 – ID no 16520451.
O mandado de avaliação foi expedido em 23/03/2009 e o bem foi avaliação em 04/06/2009, consoante auto de avaliação às fls. 82/83 – ID no 16520451.
Em seguida, como os executados foram intimados em 17/06/2009 (fl. 84) e não se manifestaram quanto à avaliação (certidão de fls. 89) em 20/08/2009, o banco exequente requereu o prosseguimento do feito com a designação de leilão/praça do bem, sendo o pedido deferido em 26/03/2010, conforme despacho à fl.94 – ID no 16520451.
Posteriormente, foram realizados os seguintes atos processuais nos autos:
Em 21/09/2010 expedição de editais para o leilão/praça do bem penhorado, bem como mandado para intimação dos executados;
Em 22/11/2010 realização de auto de venda judicial –negativo - fl. 137.
Em 09/12/2010 – protocolo de petição dos executados, requerendo a suspensão ou anulação da praça/leilão do imóvel objeto de penhora nos autos, em virtude deste já se encontrar penhorado e garantindo créditos trabalhistas nos autos de Reclamações Trabalhistas no 004781.1997.056.23.00.0 e 00479.1997.056.23.00.5 em curso na Vara do Trabalho da Comarca de Diamantino – MT (ID no 16520453 – pág.146/149), sendo o pedido de suspensão deferido em 13/12/2010, consoante decisão constante do ID no 16520453- pág. 171.
Em 31/05/2011, despacho do Juízo a quo, determinando a intimação das partes acerca da possibilidade de realização de acordo nos autos – ID no 16520453 – pág. 198.
Em 01/03/2012 – fl.208 – realização de audiência de Instrução e Julgamento, com a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias para que o exequente analisasse a proposta de acordo formulada pelos executados.
Em 23/10/2012 (fl. 228) e 30/10/2012 (fl. 255) – protocolos de petições pelo exequente juntando procuração e substabelecimento de patronos.
Em 09/12/2013, despacho do magistrado singular determinando a intimação do exequente para se manifestar quanto ao prosseguimento do feito (ID no 16520455 – pág. 283), a qual aconteceu em 18/02/2014, consoante certidão à fl. 290.
Em 10/01/2014 – (fl. 284) – protocolo de petição pelo exequente requerendo vistas dos autos fora do cartório.
Em 03/04/2014 – fl. 292 - protocolo de petição pelo exequente requerendo dilação de prazo e vistas dos autos fora do cartório.
Em 02/05/2014 – fl. 297 - protocolo de petição pelos executados, requerendo a extinção do feito nos termos do artigo 267, III, e §1o do CPC/73.
Em 18/07/2014 – fl. 299 – novo protocolo de petição pelo exequente requerendo dilação de prazo para se manifestar nos autos.
Em 23/06/2015 – fl. 300, despacho exarado pelo Juízo a quo, determinando a intimação do exequente para se manifestar quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção.
Em 26/05/2015 – fl. 301 – novo protocolo de petição pelos executados, requerendo a extinção do feito nos termos do artigo 267, III, e §1o do CPC/73.
Em 17/06/2015 – fl.302 - protocolo de petição pelo exequente requerendo o levantamento dos valores acostados aos autos.
Em 02/12/2015 – fl. 303, decisão proferida pelo juízo singular indeferindo os pedidos dos executados de extinção do feito, uma vez que o exequente não foi intimado nos termos do artigo 267, §1o, do CPC/73.
Em 29/12/2015 – fl.305 - protocolo de petição pelo exequente, requerendo a expedição de ofício à Receita Federal, com a finalidade de buscar bens dos executados passíveis de penhora – Declaração de Imposto de Renda (fl.305).
Em 26/02/2016 – protocolo de petição pelos executados, informando que entabularam acordo no Processo Trabalhista no 00479.1997.056.23.00.5, dando o imóvel objeto da matrícula no 1.651 do Cartório de Registro de Imóvel de Tangará da Serra – MT em dação em pagamento aos credores trabalhistas, razão pela qual pugnaram pela baixa da penhora efetivada nos autos de execução no 409-62.1999.8.11.0055.
Em 23/03/2016, despacho exarado pelo juízo singular determinando a intimação do exequente quanto ao resultado da pesquisa realizada no Sistema de Informações ao Judiciário - INFOJUD, e em 29/03/2017 deferindo a baixa da penhora efetivada sobre o imóvel objeto da matrícula no 1.651, com a intimação do exequente para dar andamento ao feito.
Devidamente intimado, em 01/10/2017 o exequente requereu a suspensão do feito até o dia 29/12/2017, em razão da Lei no 13.340/16 que tem como objeto a liquidação e a renegociação de dívidas do crédito rural, sendo o pedido deferido em 27/10/2017, consoante despacho à fl. 395 – ID no 16520458.
Em 05/02/2019 o exequente foi intimado do decurso do prazo de suspensão dos autos e para dar prosseguimento ao feito, conforme certidão à fl. 402 – ID no 16520463, manifestando-se em 20/02/2019 através da petição de fl. 404 e requerendo a pesquisa no RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD, para tentativa de localização de bens ou numerários em nome dos executados.
Em 13/03/2019, protocolo de petição pelos executados, requerendo a suspensão do feito nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC/15, em razão da inexistência de bens de sua propriedade passíveis de penhora (fls. 405/408).
No entanto, antes mesmo de o referido pedido ser apreciado, em 04/04/2019, o executado/agravante opôs incidente de Exceção de Pré-Executividade, sustentando a ocorrência da prescrição intercorrente do título em discussão (ID no 16520462 – pág. 450/461). Decidindo o incidente, o Juízo a quo o rejeitou.
Inconformado, recorreram os executados, reeditando os termos do incidente, porquanto entendem que no período entre 01/04/2012 a 04/01/2016 o agravado não buscou medidas na busca de bens de sua propriedade para realização de penhora, permanecendo o feito paralisado por três (03) anos e oito (08) meses ocorrendo, portanto, a prescrição da pretensão executiva.
Pois bem.
Como é cediço, o prazo prescricional à pretensão executiva embasada em cédula de produto rural é trienal, conforme dispõe o art. 70 do Decreto n° 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra) e o artigo 206, §3°, VIII, do Código Civil.
Nesse sentido, a jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL - PRESCRIÇÃO – TRIENAL – EMBARGOS ACOLHIDOS - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A prescrição da Cédula de Produto Rural é regulamentada pela Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), cujo art. 70, prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos, em total consonância com o inserto no art. 206, § 3o, VIII, do CC/02, que também fixa o prazo trienal para a pretensão para haver o pagamento de título de crédito. Ajuizada a demanda fora do prazo prescricional, deve a pretensão executória ser extinta”. (TJMT – RAC. no 39020/2017, REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 04/08/2017)
De se destacar que a prescrição intercorrente incide nas causas regidas pelo CPC/73 quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil/02.
No caso, a pretensão recursal não prospera.
Isto porque, ainda que o exequente não tenha logrado êxito na localização de bens de propriedade dos executados, certo é que no período entre 01/04/2012 a 04/01/2016 o feito não permaneceu paralisado como alegaram os executados, visto que no citado período, sempre que intimado houve o protocolo de várias petições pelo exequente atendendo na íntegra às determinações judiciais, ainda que para postular a suspensão do feito.
Aliás, tanto é verdade que nesse sentido consignou o douto magistrado singular, in verbis:
“As petições de fls. 228 e 255 postularam a juntada de procuração “ad judicia” e, ainda, o deferimento de vista dos autos. Dentro desse contexto, os atos judiciais de fls. 281/282 revelam que, durante praticamente o ano de 2013, os autos não tiverem impulsionamento real, culminando no despacho de 283, já no final do aludido ano, quando a parte exequente fora intimada para dar andamento ao feito. Nesse passo, em 04.01.2015, conforme petição de fl. 305, o Banco do Brasil S/A requereu a pesquisa de patrimônio pela Receita Federal.
Bem por isso, não se pode dizer que a parte exequente fora a única responsável pela letargia no andamento processual ou mesmo que tal letargia permaneceu por 03 (três) anos consecutivos. Basta ver que as petições de fls. 228 e 255, muito embora não fossem dedicadas à localização de patrimônio, não deixaram de versar sobre o andamento do feito, com pedido de vista. Ainda, também não se pode esquecer que, como visto, praticamente durante todo o ano de 2013, o feito não teve andamento real.
Então, o cenário não permite o reconhecimento da prescrição intercorrente não obstante a passividade com que a parte exequente atuou no feito. ” (Sic. fls. 478/481 – ID no 16520463)
Portanto, se não houve inercia do exequente quanto ao prosseguimento do feito, não há falar-se em prescrição do título em discussão.
Com efeito, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a prescrição do título somente opera se estiver caracterizada a desídia do credor em impulsionar o feito, ou seja, fato que não ocorreu na hipótese.
À propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NO TRÂMITE PROCESSUAL ATRIBUÍDA AO ESTADO. REEXAME. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. [...]. 2. É firme o entendimento no sentido de que o mero lapso temporal não é suficiente à efetivação da prescrição, porquanto imprescindível a desídia do credor na diligência do processo [...]. ” (STJ - AgRg no AREsp 510.076/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CRITÉRIO DE CONTAGEM. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. VERBETE SUMULAR 7 DO STJ. 1. A prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte, hipótese, segundo as instâncias ordinárias, não verificada no caso dos autos. [...].” (STJ - AgRg no AREsp 144.978/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 19/06/2013).
Ademais, de se ressaltar também que, além de se tratar a hipótese de execução com trâmite há mais de duas décadas, os próprios executados em 13/03/2019, requereram a suspensão do feito nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC/15, porque, segundo alegam, não possuem condições financeiras ou bens passíveis de penhora para a satisfação da obrigação em discussão (fls. 405/408).
Aliás, nesse particular, transcrevo fragmento do citado pedido, in verbis:
“[...] A execução caminha desde 22.03.1999 e se até o momento não foi possível satisfazer o crédito perseguido, não que os executados não quisessem fazê-lo, mas, não podem por absoluta impossibilidade financeira. Ocorre que a atividade judicante e os serviços da Secretaria do Juízo não podem ficar à disposição do credor para constranger os Réus. [...]”.
Ante o exposto a Exa., considerando que a realidade destes autos corroborada pela realidade dos autos 7936 da 5a V.C., a demonstrarem de forma irrefutável a inexistência de bens passíveis de penhora, aliado ao fato do valor da presente demanda exorbitar a qualquer possibilidade financeira dos Executados, estes, em nome da dignidade da pessoa humana, respeitosamente, requerem a SUSPENSÃO DO PROCESSO, hipótese legal prevista no TÍTULO IV do CPC, sob título “DA SUSPENSÃO E DA EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO” que em seu artigo 921, III no CPC, dispõe que “restando frustada a execução pela falta d bens penhoráveis”. Atitude certa a c=ser aplicada, valorizando o ser humano em detrimento de fatores financeiras, na clara defesa da dignidade da pessoa humana [...].” (sic. fls. 407/408 – ID no 16520463 - destaquei)
Ora, se além de não negarem a dívida e a inadimplência, também reconhecem não há a possibilidade de satisfação por não possuírem bens passíveis de penhora, não se afigura razoável e coerente – que os executados venham postular o reconhecimento da prescrição da dívida porque ao longo destes mais de vinte anos o exequente não conseguiu localizar bens de suas propriedades para satisfação de seu crédito.
Ademais, se caso fosse reconhecida a prescrição da dívida, como pretende o agravante, somente se estaria beneficiando o calote, visto que não se pode imputar a impossibilidade de prosseguimento da execução por suposta desídia do exequente, quando na realidade tal fato está ocorrendo justamente por motivo atribuível ao devedor, que como já dito, foi claríssimo ao reconhecer que não pode saldar a dívida “por absoluta impossibilidade financeira”[...], bem como, “[...] inexistência de bens passíveis de penhora.”
Nesse sentido:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – EXECUÇÃO INFRUTÍFERA – MOTIVO ATRIBUÍDO AO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO.
1- A prescrição da pretensão executiva da Nota Promissória é regulamentada pela Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), cujo art. 70 prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos. Sabe-se, porém, que a prescrição intercorrente se consumará se, por desídia do exequente e verificada a possibilidade de prosseguimento, o feito ficar paralisado injustificadamente por prazo superior ao legalmente previsto para o exercício do direito de ação.
2- Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, far-se-á necessária a intimação pessoal da parte exequente para diligenciar no processo, tendo em vista que é a sua inércia injustificada que faz retomar o curso prescricional.
3- A prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte. Não se pode confundir, portanto, a impossibilidade de prosseguimento da execução, por motivo atribuível ao devedor, como no caso de diversas diligências frustradas a fim de satisfazer seu crédito, logo não se vislumbra a inércia do exequente. ” (TJMT – RAI no 1000563-33.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2019, publicado no DJE 29/04/2019)
Destarte, escorreita a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade e, por consequência, indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição, determinando o prosseguimento do feito executivo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.-”
Cuiabá - MT, 24 de janeiro de 2020
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora